Tribunal: TJDFT
Processo: 0730372-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0730372-07.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CASA DE MINAS MOVEIS RUSTICOS LTDA - ME RECORRIDO: MARIA JURACY LOBO BARREIRA DESPACHO O recorrente requer a dilação do prazo para juntada da documentação comprobatória da hipossuficiência. Concedo derradeiro prazo de 48 horas para tanto. Intime-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito